Tribunal: TJES
Processo: 0039057-66.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039057-66.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BINDA e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTIGO NÃO EXIBIDO. MIGRAÇÃO PARA PLANO COLETIVO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE REAJUSTE. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
DECLARADA DE OFÍCIO
. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo usuário e pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença parcialmente favorável ao autor na Ação Revisional de Contrato, que declarou a nulidade dos reajustes por faixa etária em plano de saúde e determinou (i) o refaturamento das mensalidades dos 10 anos anteriores à propositura da ação, com aplicação dos índices da ANS; (ii) a restituição simples dos valores pagos a maior; (iii) a condenação solidária das rés ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde celebrado em 1998 e supostamente migrado em 2003 para plano coletivo; (ii) estabelecer o índice de reajuste anual aplicável; (iii) determinar a forma de restituição dos valores pagos a maior; e (iv) fixar os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de exibição do contrato de 1998 pela operadora, mesmo após ordem judicial fixada em ação cautelar prévia, enseja a aplicação do art. 400 do CPC, presumindo-se a inexistência de cláusula contratual válida de reajuste por faixa etária.

A alegada migração do contrato individual para plano coletivo em 2003 não foi precedida de informação clara ao consumidor, e tampouco se comprova novação ou adesão válida às cláusulas de reajuste, em afronta ao art. 46 do CDC.

A imposição de reajuste por faixa etária sem previsão contratual expressa viola os requisitos do Tema 952 do STJ e o Tema 381 do STF, sendo nula a cláusula e inaplicável qualquer substituição por percentual atuarial.

O índice de reajuste anual aplicável deve ser o estipulado pela ANS para planos individuais, mais adequado ao equilíbrio do contrato de saúde do que índices econômicos gerais como o IGPM.

A repetição do indébito deve ser simples, pois não demonstrada má-fé inequívoca na cobrança, conforme modulação da Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS.

A prescrição aplicável à pretensão de repetição do indébito é trienal, nos termos do Tema 610 do STJ, alcançando os valores pagos nos três anos anteriores à propositura da ação (13/11/2011).

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados para 15% do valor da condenação, diante da complexidade da causa, do extenso lapso temporal e da dedicação profissional demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte (autor). Recurso desprovido (Unimed). De ofício, declarada a prescrição trienal quanto à restituição das diferenças em favor do autor anteriores a 13.11.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar provimento ao recurso da Unimed Vitória; sob igual votação, dar parcial provimenmto ao recurso de Jose Binda, e também de forma unânime, de ofício, reconhecer a prescrição da repetição de indébito da diferença anterior a 13.11.2011, tudo nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de dois Recursos de
Apelação Cível
interpostos por
JOSÉ BINDA
e por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Contrato ajuizada em desfavor das Unimed Federação do Estado do Espírito Santo e Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, julgou parcialmente procedente o pleito autoral e declarou a nulidade dos reajustes por mudança de faixa etária, determinando ainda: (i) a revisão e refaturamento das mensalidades a contar dos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação, aplicando-se os reajustes anuais autorizados pela ANS, com exclusão dos aumentos por faixa etária; (ii) a restituição simples dos valores pagos a maior; (iii) a condenação solidária das requeridas ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar de 10% sobre o valor a ser apurado em fase de liquidação.

Nas razões recursais, o 1º Apelante José Binda sustenta, em síntese: (i) a necessidade de aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com a restituição dos valores pagos indevidamente em dobro, sob fundamento de que a conduta das operadoras, ao não apresentarem o contrato original e os extratos de pagamento, configura má-fé; (ii) a imprescindibilidade de imposição de obrigação de fazer consistente na juntada de todos os extratos de pagamento desde 02 de março de 1998, data da contratação do plano; (iii) a necessidade de que o refaturamento das mensalidades observe o índice IGPM, em lugar do índice da ANS, tendo em vista a não adaptação do contrato à Lei n.º 9.656/98 e a ausência de cláusula contratual válida; (iv) a majoração dos honorários advocatícios para o patamar entre 15% e 20%, à luz da complexidade da causa, do decurso temporal superior a 10 anos e da atuação diligente dos procuradores ao longo do feito.

Foram apresentadas contrarrazões por parte da UNIMED VITÓRIA pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em suas razões recursais, a UNIMED VITÓRIA sustenta, em suma: (i) a legalidade da prática de reajustes por mudança de faixa etária, com fundamento na regulação da ANS, no equilíbrio atuarial e no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a existência de plano coletivo por adesão desde março de 2003, o que autorizaria a aplicação de reajustes conforme pactuado; (iii) que os reajustes aplicados observaram os limites impostos pela RN nº 63/2003 da ANS, e que o valor cobrado correspondeu aos critérios técnicos e atuariais estabelecidos; (iv) que não houve qualquer prática abusiva ou ilegalidade nos reajustes efetuados, devendo ser afastada a declaração de nulidade das cláusulas e julgada improcedente a demanda; (v) subsidiariamente, requer que, caso mantida a condenação, eventual condenação por danos morais seja limitada ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sem contrarrazões da parte autora.

1.
De ofício – Preliminar de não conhecimento do recurso da Unimed Vitória quanto ao pedido atinente à indenização por dano moral.

Em sede de juízo de admissibilidade, verifico a ausência de um dos pressupostos intrínsecos recursais no tocante ao pedido de afastamento da condenação por danos morais formulado na apelação da Unimed Vitória. Isso porque, da leitura atenta da sentença, observa-se que o seu dispositivo não condenou a operadora ao pagamento de indenização extrapatrimonial, limitando-se à revisão contratual e repetição do indébito. Logo, carece a Apelante de interesse recursal (binômio necessidade-utilidade) neste ponto, eis que não houve sucumbência.

Assim,
não conheço do recurso
da Unimed Vitória

quanto ao pedido de afastamento de danos morais
. É como voto.

Passo ao mérito.

2.
Do mérito dos Recursos.

A controvérsia submetida a este Sodalício exige o enfrentamento (i) da natureza jurídica da relação contratual e a validade dos reajustes das mensalidades de planos de saúde do autor e sua dependente; (ii) o índice aplicável ao reajuste anual; (iii) a forma de restituição do indébito, acaso mantida a abusividade.

Na exordial, o Autor e também apelante, José Binda, narrou ser pessoa idosa (81 anos à época da propositura), e ter celebrado contrato de plano de saúde individual com a 1ª Ré (Unimed Federação) em 02/03/1998 (Proposta nº 000983), data anterior à vigência da Lei nº 9.656/98, mas com o passar dos anos, houve uma migração administrativa de seu contrato para a 2ª Ré (Unimed Vitória) sem os devidos esclarecimentos.

Sustentou em sua inicial que as mensalidades sofreram reajustes abusivos em decorrência de mudança de faixa etária, tornando a obrigação excessivamente onerosa e violando o disposto no art. 15, §3º, do Estatuto do Idoso e o art. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/98. Aduziu, ainda, que as Rés se negaram a fornecer cópia do contrato original de 1998 (objeto de Ação Cautelar de Exibição de Documentos em apenso nº 0044510-76.2013.8.08.0024), tentando impor um vínculo contratual datado de 2003 (plano coletivo por adesão via SICOOB) para justificar todos os reajustes perpetrados.

Diante disso, ajuizou a presente demanda pugnando, em síntese: (i) A declaração de nulidade das cláusulas de reajuste por faixa etária não previstas no contrato original ou aplicadas em desconformidade com a legislação consumerista; (ii) A revisão do valor da mensalidade para afastar os aumentos abusivos, aplicando-se apenas os índices anuais oficiais; (iii) A condenação das Rés à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente nos últimos anos; (iv) A exibição de todos os documentos e extratos contratuais desde o início da avença.

O Juízo
a quo
, após regular instrução processual, proferiu sentença de parcial procedência , reconhecendo, inicialmente, a prescrição decenal (art. 205, CC) da pretensão autoral, limitando a revisão e a repetição do indébito às parcelas pagas nos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação (2014), e no mérito propriamente dito, fundamentou que, embora o contrato seja anterior à Lei 9.656/98, aplica-se a tese firmada pelo STJ no Tema 952 (Recurso Repetitivo), observando que as Requeridas não se desincumbiram do ônus de juntar o contrato original assinado contendo a previsão expressa e clara das faixas etárias e seus respectivos percentuais de reajuste. Assim, concluiu que, ausente a comprovação da pactuação clara dos reajustes por idade, tais aumentos são nulos. Determinou, contudo, que para manter o equilíbrio contratual, deveriam incidir os reajustes anuais autorizados pela ANS para planos individuais.

A Operadora Apelante (Unimed Vitória) sustenta a legalidade dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados, alicerçando sua defesa na premissa de que o Autor estaria vinculado a um contrato coletivo por adesão, firmado entre a cooperativa médica e a estipulante SICOOB (Cooperativa de Crédito Rural de Alfredo Chaves), cuja vigência teria se iniciado em março de 2003.

O ponto de partida para o deslinde da causa reside, portanto, na correta fixação do marco inicial da relação jurídica, haja vista que o autor alega que esta se iniciou com um contrato individual não adaptado firmado em 1998 não exibido, e a Operadora Unimed Vitória sustenta que o vínculo seria regido por um contrato coletivo firmado em março de 2003, este sim, apresentado aos autos.

A prova documental acostada aos autos demonstra que o vínculo entre o Autor e o Sistema Unimed não se iniciou em 2003, como tenta fazer crer a segunda Apelada, mas sim em 02 de março de 1998, data em que foi firmado o “Termo de Adesão nº 000983" junto à Unimed Federação (1ª Requerida e Apelada) – fl.15, tendo a sua esposa como dependente. A existência e a vigência deste pacto pretérito são corroboradas por exames médicos autorizados e realizados pela dependente do Autor ainda em março de 1999 (fl.16), havendo reclamação ao Procon à fl.17/20 na qual o apelante já narra sobre esse pacto de 1998, evidenciando a plena operatividade do plano de saúde muito antes de 2003.

Visando obter clareza sobre seu contrato, notadamente, acerca das regras de reajuste que vinham sendo aplicadas, o Autor (também apelante) ajuizou previamente a Ação Cautelar de Exibição de Documentos nº 0044510-76.2013.8.08.0024 em face da Unimed Federação (fls.34/ss), e naquela demanda, cuja sentença transitou em julgado, a Unimed Federação foi condenada a exibir o contrato original de 1998 e seus aditivos, mas manteve-se inerte, incorrendo em revelia e descumprimento de ordem judicial .

A recusa injustificada em exibir o instrumento contratual originário, somada à revelia da Unimed Federação,
neste processo também,
atrai a incidência do art. 400 do Código de Processo Civil, gerando a presunção de veracidade dos fatos que o Autor pretendia provar com o documento: a inexistência de cláusula clara e expressa prevendo reajustes, sejam os anuais, sejam aqueles por mudança de faixa etária no contrato de 1998, ou a ausência de informação adequada sobre os índices a serem aplicados.

Essa opacidade, mantida deliberadamente pela fornecedora original – Unimed Federação -, criou um cenário de total falta de transparência sobre a evolução das mensalidades e os critérios de reajuste aplicados nos primeiros anos da relação (1998-2003), e o consumidor, idoso e hipossuficiente, viu-se atado a um contrato cujas regras de majoração de preço lhe foram sonegadas, em violação ao princípio da informação (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva.

É sobre esse alicerce viciado — um contrato de 1998 cujas regras foram ocultadas — que se deve analisar o instrumento firmado em
2003 –
Termo adesão de fl.142/143
,
neste caso, com a Unimed Vitória (Contrato nº 7858 - VITORIAMED via SICOOB) juntado aos presentes autos (fls.85/141).

A análise do acervo probatório revela que a adesão ao plano coletivo em 2003 não se operou em
vacuum
, mas configurou uma
migração de carteira dentro do próprio Sistema Unimed
. Isso porque, a "Proposta de Adesão" de 2003 (fl. 142/143) traz, em campo específico, o registro do
"código anterior"
do beneficiário (nº 0807812201014000) para o titular e nº 08078122010140119 para a dependente), e mais revelador ainda é o cadastro interno da Unimed Vitória, que classifica o Autor expressamente como
"
usuário importado
"
(código de condição de cadastro 9999) contido na “Ficha Cadastral do Usuário às fls. 22/25.

Ora, se o Autor foi "importado" e teve seu código anterior averbado na adesão de 2003, conclui-se que não houve uma nova contratação no mercado (em 2003), tampouco novação e exclusão dos contratos anteriores (afinal, nada nesse sentido está expresso no instrumento colacionado aos autos) mas sim uma sucessão contratual ou transferência de carteira entre cooperativas do mesmo sistema ou grupo econômico, o que corrobora a alegação autoral de
preexistência de uma relação jurídica anterior que necessitava ser esclarecida (e não foi).

Nesse contexto, a imposição de um novo regime de reajustes através do contrato de 2003,
sem que o consumidor fosse prévia e claramente alertado
de que estaria abrindo mão das condições do seu contrato individual não adaptado de 1998, configura prática abusiva, afinal, a Unimed Vitória, ao assumir o usuário, sub-roga-se na posição contratual e na responsabilidade pela continuidade da assistência. Ao aproveitar-se do vínculo anterior para captar o cliente, a Operadora atrai para si o ônus das falhas de informação pretéritas.

E mais, quanto ao instrumento de 2003 ("Proposta de Adesão nº 0807858"), embora assinado, trata-se de formulário simplificado. entregou ao consumidor cópia das Condições Gerais do Contrato ou da Tabela de Reajustes por Faixa Etária, nem que lhe deu ciência inequívoca sobre as regras de reajuste anual atreladas à sinistralidade do contrato coletivo. Nos termos do art. 46 do CDC, o consumidor não se obriga a cláusulas das quais não tomou conhecimento prévio.

A simples assinatura na ficha de adesão comprova a vontade de contratar o serviço de saúde, mas
não comprova a anuência às cláusulas limitativas e de reajuste
que não estavam expressas naquele documento simplificado, mas sim em "Termos Aditivos" e "Condições Gerais" firmados entre a Unimed e a Estipulante (Sicoob), documentos estes que a Ré falhou em demonstrar que foram entregues ao beneficiário.

Fixa-se, portanto, a premissa de que
inexiste lastro contratual válido e eficaz
(seja em 1998, por não exibição e aplicação do art. 400, CPC; seja em 2003, por falha no dever de informação) que autorize a aplicação das cláusulas de reajustes impostas pela Operadora.

Afastada a validade das cláusulas contratuais por vício de informação, o reajuste por mudança de faixa etária aplicado ao Autor (especialmente aos 70 anos) deve ser declarado nulo, sob duplo fundamento vinculante: violação ao Tema Repetitivo 972 do c.STJ e ao Tema de Repercussão Geral do STF nº 381.

De acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema 952, o reajuste por mudança de faixa etária de plano individual é válido, inclusive para contratos antigos e não adaptados, desde que cumpra três requisitos cumulativos, in verbis:

Tema 952/STJ, Tese firmada
: “
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que
(i) haja previsão contratual
, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”

Vejamos ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário
deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998)
.

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como

(i) a expressa previsão contratual;

(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.568.244/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

Supervenientemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 630.852 (Tema 381)
, em 08/10/2025, pacificou que o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003) aplica-se aos contratos anteriores à sua vigência para vedar a discriminação,
sempre que a mudança de faixa etária ocorrer após 01/01/2004,
e
no caso, as mudanças de faixa impugnadas ocorreram sob a égide do Estatuto. Portanto, a majoração da mensalidade baseada exclusivamente na idade configura discriminação vedada por norma de ordem pública, sobrepondo-se a qualquer cláusula contratual pretérita. Vejamos a tese firmada: “
A garantia constitucional do ato jurídico perfeito não elide a incidência da Lei 10.741/2003 - a vedar a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade -, quando o ingresso em faixa etária diferenciada for posterior à vigência do denominado Estatuto do Idoso (1º.1.2004), ainda que se trate de contratos de plano de saúde anteriormente firmados”.

Correta, assim, a sentença ao extirpar os aumentos por faixa etária, declarando as cláusulas contratuais nulas.

Impende registrar que, não obstante o precedente do STJ (Tema 952) orientar, em certas hipóteses, a apuração de percentual adequado por meio de cálculos atuariais na fase de liquidação para preservar o equilíbrio contratual,
tal solução mostra-se inaplicável ao caso vertente
.
A técnica de readequação do percentual (redução ao patamar justo) pressupõe a existência de uma
cláusula contratual válida e expressa

autorizando o reajuste por faixa etária
, cuja única mácula seria a onerosidade excessiva do
quantum
(abusividade quantitativa).

No caso em exame, a nulidade decorre da
ausência de pactuação comprovada
(abusividade por inexistência de previsão/informação – Requisito "i" do Tema 952). Como as Operadoras requeridas não se desincumbiram do ônus de provar que o contrato original ou a adesão posterior previam validamente a mudança de faixa, não há suporte fático-jurídico para que o Judiciário "crie" um percentual de reajuste em favor da Ré via perícia atuarial.

Admitir a liquidação atuarial neste cenário equivaleria a premiar a desídia da 1ª ré (que nunca apresentou o contrato, tampouco justificou a sua desídia) e impor ao consumidor uma obrigação (reajuste por idade) com a qual ele jamais tomou ciência e anuiu expressamente. Portanto, a nulidade deve ser total, sem substituição por percentual atuarial, restando apenas a recomposição inflacionária anual pelos índices da ANS.

Aliás, no tocante à correção monetária anual (financeira), o Autor pleiteia a aplicação do
IGP-M
, enquanto a Ré defende a livre aplicação dos índices de sinistralidade (que chegaram a 34,61% em 2014), e na sentença, o MM. Magistrado aplicou os índices da ANS.

Ao refletir, penso que a sentença deve ser mantida neste ponto, determinando-se a incidência dos
índices da ANS para planos individuais
. Explico:

Embora o Autor alegue que o contrato original (não exibido) seguiria o IGP-M – neste ponto, por amostragem ele colaciona contrato não adaptado firmado em 1998 por terceira-, a adoção deste índice geral de preços traria insegurança e onerosidade excessiva ao próprio consumidor idoso, dada a sua alta volatilidade (desvinculada dos custos de saúde). O contrato de seguro saúde exige equilíbrio a longo prazo, incompatível com a álea cambial do IGP-M, vide o salto de mais de 20% em 2020/2021, conforme informativo SPE do Governo Federal
1
.

Os índices da ANS para planos individuais funcionam como um teto oficial do setor, sendo calculados especificamente para balizar a variação de custos médico-hospitalares, e o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, na ausência de índice válido (ou quando o índice contratual se torna abusivo/inexequível), a substituição pode ser feita pelo índice da agência reguladora, e não por índices gerais de economia. Verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA DEMONSTRADA . INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes. 2 . Na hipótese, o Tribunal de origem, analisando o conjunto fático-probatório contido nos autos,
concluiu que foi abusivo o índice aplicado no contrato em análise porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o aumento da sinistralidade, razão pela qual devem ser aplicados os reajustes anuais da ANS, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1924147 SP 2021/0054359-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

Esclareço que são nulos os índices de "sinistralidade" aplicados pela Ré (ex: 18% em 2013, 34% em 2014), pois aqui reitero, decorrem de cláusulas do contrato de 2003 que nunca foram clara e previamente informadas ao consumidor (art. 46 CDC), além de se mostrarem desarrazoados e aleatórios.

Oportuno ressaltar ainda que, a sentença aplicou a prescrição decenal, tanto para a revisão das cláusulas contratuais de reajuste, quanto para a repetição do indébito. Contudo, tratando-se de matéria de ordem pública,
reformo-a de ofício
para adequá-la à jurisprudência vinculante e mais atualizada do c.STJ. Há que se distinguir as pretensões:

Revisional (Cálculo da Mensalidade):
Segue o prazo
decenal
. O recálculo da mensalidade atual deve expurgar todos os aumentos abusivos desde a origem (respeitado o limite de 10 anos fixado na sentença).

Condenatória (
repetição de indébito
):
Segue o prazo
trienal
(3 anos), por fundar-se no enriquecimento sem causa.

A prescrição trienal para repetições de indébito decorrentes de demandas declaratórias de nulidade de cláusulas de reajustes de contratos de planos de saúde é tese firmada no Tema/STJ nº 610: “
Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em
3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002),
observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
”. Vejamos ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE . PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL . AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO . PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA . 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA . PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico - com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão - ou de nulidade relativa - com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato ( CC/2002, art. 179). Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição . Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato. 2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável . 3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. 4 . É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, que nasce para o contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda da causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o direito à repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002). 5 . A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta última, basicamente, reconhecidas as origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de maneira mais bem elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados que o vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento por prestação, por intervenção, resultante de despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de patrimônio ou por outras causas. 6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em que há expressa previsão do instituto (arts . 884 a 886), doutrina e jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de obrigação, diante da vedação do locupletamento ilícito. 7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a prestação, hipótese que mais se adequada à prestação decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita) . 8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts. 854 e ss.; gestão de negócios, arts . 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento sem causa, art . 884 e ss.) como os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002. 9 .
A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1º, CPC/1973; art. 240, § 1º, do CPC/2015) .
10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art . 2.028 do CC/2002.
11. Caso concreto: Recurso especial interposto por Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda . a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1361182 RS 2013/0008702-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2016)

Também cito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA Nº 952/STJ. CONTRATOS NOVOS. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 63/2003. INOBSERVÂNCIA. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.568.244/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 952/STJ), firmou o entendimento quanto à validade do reajuste por faixa etária de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar, contanto que atendidos os seguintes requisitos: (i) previsão contratual; (ii) conformidade com as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) percentuais não desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 2. Verificada a inobservância das regras previstas na Resolução Normativa nº 63/2003 pelo reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária praticado pela operadora do plano de saúde, mister a apuração do percentual adequado na fase de liquidação de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual por meio de cálculos atuariais. 3.
A pretensão de repetição do indébito abarca tão somente o montante pago no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação.
4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.009.769/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.);

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÍNDOLE ABUSIVA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu a índole abusiva de reajustes por faixa etária aplicados a partir dos 60 anos em contrato de plano de saúde, determinando a restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

2. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade da cláusula que previa reajustes anuais de 5% a partir dos 72 anos, mas manteve a validade dos reajustes aplicados nas faixas etárias anteriores. O Tribunal de origem ratificou a decisão, aplicando a prescrição trienal para a devolução de valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional trienal deve ser aplicado à pretensão de repetição de indébito decorrente de reajustes abusivos por faixa etária em contratos de plano de saúde, incluindo os três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

4.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.360.969/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 610), consolidou o entendimento de que a pretensão condenatória decorrente da nulidade de cláusula de reajuste em contratos de plano de saúde prescreve em três anos, conforme o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

5. A pretensão de repetição do indébito refere-se às prestações pagas a maior no período de três anos anteriores à data do ajuizamento da ação, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. O acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência consolidada ao não incluir os três anos anteriores ao ajuizamento da ação no cômputo do prazo prescricional, merecendo correção.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para determinar que a restituição dos valores pagos a maior em decorrência de reajustes abusivos por faixa etária compreenda o período de três anos anteriores à data do ajuizamento da ação. (REsp n. 1.994.375/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

Ajuizada a ação em
13/11/2014
, declaro,
ex officio,
prescrita a pretensão de recebimento das parcelas pagas anteriormente a
13/11/2011
. Inclusive, segundo o c. STJ:
“
A
prescrição
, por ser matéria de
ordem pública
, pode ser reconhecida
de ofício
pelo magistrado,
(...)”
.

(AREsp n. 2.439.985/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025.)

Quanto à pretensão da parte autora de que a repetição seja dobrada e não simples, compreendo indevida a dobra pleiteada pelo Autor, porquanto a Corte Especial do STJ (
EAREsp 676.608/RS
) modulou os efeitos da tese sobre devolução em dobro para aplicá-la apenas a cobranças posteriores a
30/03/2021
. Para o período destes autos (anteriores a 2021), exige-se má-fé inequívoca, e a cobrança da Unimed baseou-se em interpretação de contrato (ainda que anulado judicialmente), o que configura engano justificável, afastando o dolo.

Por fim, o autor e apelante pugna pela majoração da verba honorária para o patamar entre 15% a 20% sobre o valor da condenação, alegando que o percentual mínimo de 10% fixado na origem avilta o trabalho profissional desempenhado. Assiste-lhe razão neste capítulo.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios objetivos delineados nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso
sub judice
, a manutenção do percentual mínimo (10%) revela-se incompatível com a realidade dos autos, haja vista que a presente demanda
tramita há mais de uma década
, tendo sido ajuizada em 13/11/2014 e sentenciada apenas em 09/07/2025. A remuneração do causídico deve refletir não apenas os atos praticados, mas a
vigilância e o acompanhamento processual ininterrupto ao longo de 11 (onze) anos
. Ademais, trata-se de demanda que exigiu o enfrentamento de teses jurídicas de alta indagação, submetidas à sistemática dos Recursos Repetitivos (STJ) e da Repercussão Geral (STF), demandando estudo constante e atualização jurisprudencial por parte do advogado durante o longo período de suspensão e tramitação.

Nesse contexto, a fixação em 10% mostrar-se-ia módica demais frente ao tempo de dedicação exigido. Por outro lado, o patamar máximo de 20% seria excessivo dada a ausência de atos processuais mais complexos ao longo do curso processual, como a instrução oral, produção de laudos técnicos e outras peças defensivas.

Portanto, com fulcro no art. 85, § 2º e § 11, do CPC, entendo que
o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor
total
da condenação
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, remunerando dignamente o advogado sem onerar excessivamente a parte vencida.

Pelo exposto,
conheço de parte
do Recurso interposto pela
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, e nesta,
nego-lhe provimento;
conheço da Apelação Cível interposta por
José Binda e dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.
De ofício,
reformo parcialmente a sentença para reconhecer a prescrição trienal da pretensão de repetição de indébito (Tema 610/STJ), limitando a devolução da diferença entre os valores efetivamente pagos e aqueles devidos após a revisão determinada na sentença, a partir de 13/11/2011.

Em razão do desprovimento do apelo da Unimed Vitória, majoro os honorários nesta instância recursal, por força do §11 do Art. 85 do CPC, para 18% (dezoito por cento), atendendo aos mesmos critérios previstos no §2º do artigo legal mencionado.

É como voto.

1
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/conjuntura-economica/inflacao/2021/informativo-igp-m-agosto2021.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.